Tribunal: TJES
Processo: 5017266-11.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017266-11.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JASIMEIRY ALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO INDEVIDO DO SERVIÇO. NARRA A AUTORA QUE REALIZOU CONTRATO COM A RÉ APÓS FICAR ATRAÍDA PELAS SUAS PROPOSTAS, ADQUIRINDO DESTA FORMA, EM 2018, DUAS MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, COM CONTA CORRENTE Nº 8364853-5, AGÊNCIA 0001. ADERIU AO SISTEMA DE RECEBIMENTOS ON-LINE VISANDO MAIOR CONDIÇÃO DE PAGAMENTO AOS SEUS CLIENTES, CRIANDO UMA CONTA VENDEDOR NO SITE DA REQUERIDA, SENDO QUE SUA CONTA FOI DEVIDAMENTE VERIFICADA, CONFIRMANDO TODOS OS SEUS DADOS PESSOAIS PARA BUSCAR MAIOR SEGURANÇA EM SUAS TRANSAÇÕES. PORÉM, UMA DAS MÁQUINAS, DE Nº 126 0354 253, FOI BLOQUEADA SEM JUSTIFICATIVA NO MÊS DE JULHO DE 2022. APÓS CONTATO EXTRAJUDICIAL FOI INFORMADA DA POSSIBILIDADE DE REALIZAR O DESBLOQUEIO PELO SITE, PORÉM, SEM ÊXITO POIS O SISTEMA NÃO DAVA A PERMISSÃO DE REALIZAR O ATO. COM ISSO, FORAM REALIZADOS NOVOS CONTATOS BUSCANDO O DESBLOQUEIO DA MÁQUINA OU A SUA SUBSTITUIÇÃO, SEM SUCESSO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A SUBSTITUIÇÃO DA MÁQUINA, DANOS MATERIAIS REFERENTES A MÉDIA DOS VALORES QUE COSTUMA RECEBER NUM TOTAL DE R$4.852,95 E DANOS MORAIS DE R$8.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR AS REQUERIDAS A SUBSTITUIR A MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO.
RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA PROVER DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A AUTORA FOI CAPAZ DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO NO REFERENTE AO CONTRATO E OS PROBLEMAS RELACIONADOS A MÁQUINA INDEVIDAMENTE BLOQUEADA, OCORRE, QUE NÃO FOI CAPAZ DE DEMONSTRAR COMO QUE SUA MORAL FOI ABALADA, VISTO QUE POSSUÍA DUAS MÁQUINAS É VISÍVEL QUE NÃO HOUVE MAIORES PROBLEMAS QUANTO A SUAS VENDAS, VISTO QUE SÓ HOUVE PREJUÍZO QUANTO AO NÚMERO DE CLIENTES QUE PODERIAM UTILIZAR O SERVIÇO AO MESMO TEMPO, ADEMAIS, OS CONTATOS REALIZADOS FAZEM PARTE DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO ESFORÇO REQUERIDO PARA RESOLVER AS PROBLEMÁTICAS DA VIDA, RAZÃO PELA QUAL O ALEGADO É SOMENTE MERO DISSABOR COM A SITUAÇÃO QUE PASSOU.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS)
NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15.FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)